Tribunal: TJSP
Processo: 0025386-38.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0025386-38.2013.8.26.0564
Registro: 2020.0000073397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025386-38.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é apelante INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é apelado
MARCOS RODRIGUES DA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0025386-38.2013.8.26.0564
VOTO No 36.319
2
COMARCA DE SÃO BERBARDO DO CAMPO – 7a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
APELADO: MARCOS RODRIGUES DA SILVA (aguardando citação)
SENTENÇA:
JUIZ
DE
DIREITO
FERNANDO
DE
OLIVEIRA
DOMINGUES LADEIRA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado.
Curso superior. Mensalidades em atraso. Ação
monitória. Decisão terminativa fundada no artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Recurso da
autora. Provimento.
VOTO No 36.319
RELATÓRIO
Ensino
privado
(curso
universitário),
mensalidades em atraso, cobrança em procedimento monitório,
decisão terminativa com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil (fls. 172/173), apela a autora, batendo-se pela retomada
do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 0025386-38.2013.8.26.0564
VOTO No 36.319
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dificuldades na localização do devedor, não
houve propriamente abandono do processo e a convocação, para
regular prosseguimento, pena de extinção, não fez atender rigores de
intimação pessoal.

DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para afastar decisão terminativa, prosseguindo-se na
instância da causa.
CARLOS RUSSO
Relator